Tribunal: STF
Processo: HC 262884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO  
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.10.2025, por Kaled Lakis, advogado, em benefício de Manoel Pedro de Macedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.951, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (incs. II e III do § 1º e § 3º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997).



    3. Interpostas apelações pelo paciente e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento, em parte, ao recurso da acusação para fixar regime inicial semiaberto:



    “Apelação. Art. 302, § 3º, c.c. § 1º, incisos II e III do Código de Trânsito Brasileiro. Insurgência das partes. Materialidade e autoria provadas pela prova oral e documental. Influência de álcool demonstrada nos autos, configurando-se a qualificadora do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Causas de aumento amplamente comprovadas. Réu que atropelou a vítima que atravessava na faixa de pedestres e omitiu socorro. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto aplicado na r. sentença. Incompatibilidade. Artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal. Regime inicial semiaberto que se impõe. Recurso defensivo desprovido, com parcial provimento ao apelo ministerial” (fl. 26, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.014.951. Em 30.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FOI FIXADA COM BASE EM NORMA POSTERIOR MAIS GRAVOSA. INEVIDÊNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido” (fl. 310, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o acórdão padece de manifesta ilegalidade e afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que os fatos ocorreram em 13 de junho de 2019, e a alteração do art. 302 do CTB, promovida pela Lei nº 14.071/2020, somente entrou em vigor em abril de 2021, tornando a sanção mais severa para o homicídio culposo na direção sob influência de álcool” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente não realizou o teste do bafômetro, não havendo nos autos qualquer comprovação técnica da suposta embriaguez. O que existe é apenas uma suposição baseada em narrativa subjetiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “o presente habeas corpus atua como substitutivo da revisão criminal, diante da manifesta ilegalidade na aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, da inexistência de prova da embriaguez e da violação à presunção de inocência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. A concessão de liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo TJSP, com a consequente aplicação da sentença de primeiro grau ou absolvição do paciente; 



    2. Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para anular o acórdão recorrido, afastando a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 e reconhecendo a nulidade da condenação, seja por ausência de prova de embriaguez, seja pela excludente de culpabilidade; 



    3. Subsidiariamente, seja restabelecida a sentença condenatória de primeiro grau, com pena de 6 anos e 8 meses em regime aberto, nos termos do art. 302 vigente à época dos fatos. 



    Termos em que, 



    Pede deferimento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o acórdão confirmatório da condenação do paciente transitou em julgado em 5.2.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 5.10.2025, oito meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    9. Quanto ao estado de embriaguez do paciente, o juízo de origem enfatizou, na sentença condenatória:



    “(...) diante do sólido conjunto probatório, inegável a prática pelo réu do crime de homicídio culposo, sob a influência de álcool, na faixa de pedestres, conforme laudo necroscópico de fls. 229/232 e pelo laudo do local de fls. 166/173. 



    Anoto que os policiais militares ouvidos em juízo comprovaram terem visto claros sinais de embriaguez no réu, tais como odor etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante e desorientação, não havendo qualquer motivo para que os policiais incriminassem falsamente pessoa que não conhecem. Tais conclusões não podem ser descartadas em função do laudo pericial ter atestado que o réu não estava embriagado, tanto porque realizado diversas horas depois do acidente, quanto porque o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro ou de sangue. No mais, o laudo em questão efetivamente atestou que o réu estava sob a influência de álcool” (fl. 21, e-doc. 2).



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acrescentou:



    “Embora se alegue nas razões de apelação que ‘o laudo de número 219067/2019 afirma que o Réu não estava embriagado’, não se pode ignorar que, além de o exame ter sido elaborado mais de cinco horas após os fatos, existem outros elementos robustos e suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora pelo consumo de álcool.



    Observo que o referido laudo pericial consistiu apenas na análise clínica do apelante – o qual se recusou a realizar o teste do etilômetro e coleta de sangue e urina. Porém, mesmo decorridas várias horas do acidente, ainda constatou a existência de sinais indicativos de que ele estava sob o efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas (fl. 226).



    Ressalto que ambos os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmaram veementemente que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, odor etílico e andar cambaleante, recusando-se a realizar o teste do bafômetro. Não somente se trata de sinais facilmente constatáveis pelo homem médio, como também estão os agentes públicos habituados a ocorrências desta natureza. 



    Aliás, o digno advogado indagou ao policial militar Carlos Alberto Miguel Júnior se ele possui ‘capacitação profissional suficiente’ para distinguir se uma pessoa está embriagada ou não, e a testemunha respondeu afirmativamente, acrescentando que o réu confessou o fato (mídia – 08min20s). 



    O referido policial militar esclareceu que o apelante realmente aparentava estar embriagado e apresentava ‘o olho avermelhado, a fala, não conseguia falar direito ... o odor etílico, andar cambaleante. Aí foi questionado, ‘o Senhor bebeu?’, ele falou que sim’ (mídia – a partir dos 02min25s). 



    No mesmo sentido as declarações do policial militar Jurandyr Teixeira de Lima Junior ao descrever os sinais característicos da alteração da capacidade psicomotora (mídia – 02min40s). 



    Acrescento que a possibilidade destes sinais serem constatados através de prova testemunhal possui expressa previsão legal, nos termos do artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro: ‘A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.’. 



    No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares, o resultado do laudo de constatação de embriaguez – que concluiu pela existência de sinais do consumo de álcool ou substâncias psicoativas – e as circunstâncias do delito demonstram que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada. (...)



    Diante disso, mostra-se irrelevante que o laudo pericial –  
repise-se, realizado várias horas após o acidente – tenha concluído que ele não estava embriagado naquele momento” (fls. 39-43, e-doc. 2).



    10. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese de defesa de que a embriaguez do paciente não teria sido comprovada, seria necessário proceder ao reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenado, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. 2. Homicídio na condução de veículo automotor. 3. Pretensão de desclassificação da conduta de dolo eventual para culpa consciente. 4. Indícios de embriaguez e excesso de velocidade. 5. Impugnação de laudo oficial. 6. Competência do Tribunal do Júri. 7. Reexame de fatos e provas. 8. Agravo improvido” (RHC n. 222.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- 
-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A qualificação do delito de homicídio doloso encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da sentença condenatória sem o implemento de aprofundado reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO CULPOSO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos. Precedentes. 



    2. Concluir que a conduta do Paciente foi pautada pelo dolo eventual ou pela culpa consciente impõe o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 132.036, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    11. Diferente do que argumenta o impetrante, a Lei n. 14.071/2020 não promoveu alteração no preceito secundário do tipo penal previsto no § 3º do art. 302 da Lei n. 9.503/1998, que comina sanção de cinco a oito anos de reclusão desde a Lei n. 13.546/2017, cuja vigência é anterior ao delito pelo qual condenado o paciente, praticado em 13.6.2019. Não se demonstra descumprimento do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou, no acórdão apontado como ato coator:



    “A respeito da alegação referente à irretroatividade da lei penal mais gravosa, reafirmo que, além de a matéria não ter sido debatida pelo Tribunal estadual, a Lei n. 14.071/2020 alterou aspectos administrativos do Código de Trânsito Brasileiro, sem, contudo, promover modificação substancial no conteúdo do art. 302 da Lei n. 9.503 /1997. Como dito, a alteração não influenciou na definição do tipo penal nem no quantum da pena, conforme quer fazer crer a defesa” (fl. 312, e-doc. 2).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora